Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701978-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARA KOWALCZUK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARA KOWALCZUK contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0716884-03.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218455743, integrada nos IDs 219861442 e 221022312 do processo de origem) o d. Magistrado de primeiro grau, dentre outros, indeferiu o pedido formulado pela agravante, objetivando o destacamento, em relação ao débito exequendo, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o percentual apontado se encontra previsto em contrato firmado diretamente pela autora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os honorários advocatícios foram pactuados em contrato firmado entre a parte e seus patronos, de forma que se mostra cabível o destacamento da verba honorária. Destaca que na cláusula 4a do contrato constou um adicional de 3% (três por cento) de honorários, para elaboração de cálculos. Aduz, ainda, que o aludido contrato foi juntado ao processo, em conformidade ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), e assevera que, de acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, é cabível o destaque da verba honorária. Ao final, a agravante postula a reforma do r. decisum a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o destacamento dos honorários contratuais, no patamar de 23% (vinte e três por cento) do montante devido pelo DISTRITO FEDERAL. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 68044036. Em petitório apresentado em ID 68070315, a agravante requer a retificação das razões recusais, afirmando que (O) presente agravo deve versar exclusivamente sobre a determinação do Magistrado de suspender/sobrestar o levantamento dos valores executados somente após o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, sendo esta decisão que é atacada no presente Agravo. É o breve relatório. Decido. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr., assim conceitua a preclusão consumativa: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. No caso em apreço, a agravante interpusera agravo de instrumento contra a decisão que dentre outros, indeferiu o pedido formulado pela autora, objetivando o destacamento, em relação ao débito exequendo, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o percentual apontado se encontra previsto em contrato firmado diretamente pela autora. Posteriormente, a agravante peticionou nos autos (ID 68070314) requerendo a completa retificação do mérito e do pedido do agravo de instrumento, informando que, de fato, objetiva se insurgir exclusivamente sobre a parte da decisão que suspendeu/sobrestou o levantamento dos valores executados até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à presente pretensão recursal. Neste mesmo sentido, de não reconhecer a possibilidade de alteração do mérito e dos pedidos feitos em sede de recurso de agravo de instrumento, anda a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO SUSCITADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Não se conhece de questão levantada somente após a interposição do recurso, porquanto preclusa a oportunidade para se insurgir sobre o tema, não sendo admitida a posterior emenda ou complementação das razões recursais. 2. A jurisprudência desta Corte e do STJ entende ser abusiva a negativa do plano de saúde em autorizar procedimento indicado por médico como necessário para o tratamento do paciente/segurado, sendo meramente exemplificativo o rol da Agência Nacional de Saúde. O STJ ainda acrescenta que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas? (AgInt no AREsp 900.021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (TJ-DF 07052755320198070000 DF 0705275-53.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APÓS INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. ANÁLISE PREJUDICADA. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deferida a gratuidade de justiça em momento posterior à interposição do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do pleito formulado no bojo do recurso. 2. Não se revela possível a apreciação de matérias não submetidas à instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Não é permitida a emenda da peça de ingresso, ficando obstada a análise dos pleitos posteriores formulados pela parte agravante. 4. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e, tendo a sentença exequenda condenado a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da denunciação, não há como rediscutir o montante fixado, pois operada a preclusão. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07183612320218070000 DF 0718361-23.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez caracterizada a preclusão consumativa em virtude da impossibilidade de se alterar as razões recursais do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025 às 15:00:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivm. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora JusPodivm, p. 480/481.